Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-07.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000104-07.2023.8.05.0268 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): APELADO: JUVERCINO DOS SANTOS Advogado(s):PAULA PAES MARTINS SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRELIMINARES AFASTADAS. NULIDADE DO CONTRATO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Urandi/BA contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de prestação de serviços temporário cumulada com cobrança de crédito trabalhista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato celebrado com o autor, entre 01/2013 e 12/2020, e condenar o ente público ao pagamento de verbas laborais relativas ao período, abatendo-se eventuais valores já pagos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a nulidade do vínculo jurídico entre as partes, por ausência de concurso público, impede o pagamento de verbas salariais como 13º salário, férias + 1/3 e FGTS; e (ii) verificar se houve bis in idem em relação às verbas pleiteadas e supostamente quitadas nos anos de 2017 e 2020. III. Razões de decidir 3. A contratação direta pela Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, afronta o art. 37, II, da CF/88, sendo nulo o vínculo daí decorrente. 4. A nulidade contratual não afasta o dever da Administração de remunerar os serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. O autor comprovou o exercício regular e contínuo da função de motorista junto ao município por diversos períodos entre 2013 e 2020, sem demonstração de justificativa legal para a contratação temporária. 6. Não houve produção de prova pelo Município quanto à quitação das verbas discutidas, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC. 7. As verbas de natureza remuneratória — 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS — são devidas ao trabalhador, mesmo diante de vínculo declarado nulo, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478/RR). 8. A sentença de origem corretamente previu o abatimento de valores comprovadamente pagos, evitando enriquecimento indevido. 9. Quanto ao suposto pagamento das verbas nos anos de 2017 e 2020, a sentença já excluiu o ano de 2017, por estar prescrito, e determinou a compensação do valor de 2020 na fase de cumprimento, mostrando-se adequada e proporcional. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A nulidade do vínculo jurídico entre servidor e Administração Pública, por ausência de concurso público, não afasta o dever do ente público de indenizar pelas verbas salariais referentes aos serviços prestados. 2. São devidos 13º salário, férias com 1/3 e depósitos do FGTS a servidor contratado irregularmente, desde que comprovada a prestação do serviço e inexistente prova de quitação. 3. É legítima a previsão de abatimento de valores já pagos a título das verbas pleiteadas, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, conforme o princípio que veda o enriquecimento sem causa.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; CPC, arts. 373, II; 487, I; 1.010, § 3º; 1.026, § 2º; 85, §§ 3º e 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.03.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000104-07.2023.8.05.0268, tendo como Apelante o Município de Urandi/BA e Apelado Juvercino dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator